Tribunal: TJBA
Processo: 8038137-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038137-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO. TEMA 919 STF. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO JULGAMENTO FINAL DO RE 776.594. EXECUÇÃO MOVIDA ANTES DA DATA ESTABELECIDA PARA OS EFEITOS DA TESE FIXADA. AGRAVO IMPROVIDO. Como relatado, o agravo de instrumento foi manejado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução fiscal ajuizada pelo Município de Glória contra a OI S.A., que tinha por objeto à cobrança de créditos tributários, referente à Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA), incidentes sobre equipamentos de telecomunicação das Estações Rádio Base (ERB’s) da agravante, no valor de R$ 43.574,92, referente aos anos de 2017 e 2018, acrescido de juros e multa. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 776.594/SP, Tema nº 919, de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa." (RE 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 02/12/2022). Portanto, é de competência exclusiva da União, por meio da ANATEL, a regulação, fiscalização e a cobrança de taxas relacionadas ao funcionamento de torres e equipamentos de telecomunicações, como as Estações Rádio Base (ERB’s), não competindo aos Municípios legislar sobre a matéria. Contudo, há de observar que o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, no leading case da Lei nº 2.344, de 06 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d'Oeste, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até então, (Plenário, Sessão Virtual de 25.11.2022 a 2.12.2022, Ata de Julgamento disponibilizada no DJE em 07/12/2022), confira-se o dispositivo: “...DISPOSITIVO Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança pleiteada, nos termos do pedido inicial. Sem honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. Sugiro a fixação da seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir a referida taxa. Proponho a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344 do Município de Estrela d’Oeste, de 6 de dezembro de 2006, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data...”. No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em agosto de 2022, antes, portanto, da data em que se aplica o Tema 919, do STF, não havendo que se falar em suspensão da exigibilidade do título executivo. A propósito existe decisão desta Corte de Justiça, em sede de retratação, sobre o tema. Nesse contexto, a Taxa de Licença incidente sobre torres de transmissão de dados ou estações rádio base, instituída por Municípios, deve ser considerada exigível, em consonância com os precedentes jurisprudenciais desta Corte. Quanto à alegação de que não poderiam ser realizados atos constritivos em razão de estar o agravante em recuperação judicial, verifica-se que o artigo 6º da Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei no 11.101, de 2005), prevê que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, bem como atos de constrição de seu patrimônio. Contudo, o § 7º-B (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020), ressalva, de forma expressa, que o mencionado artigo não se aplica às execuções fiscais, cabendo, todavia, ao Juízo em que tramita o processo de recuperação judicial determinar a substituição de atos de constrição, caso recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Cuidam os autos de Agravo de Interno manejado OI S.A. tendo como agravado o Município de Glória. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.